Tribunal: TJSP
Processo: 1009562-39.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais – Sociedade limitada – Dívida trabalhista de ex-empregado da sociedade ao tempo em que as rés eram sócias dela – Ação trabalhista julgada à revelia da sociedade, ante a falta de representação processual – Débito que assim não pode mais ser impugnado por desídia exclusiva do autor – Hipótese, ademais, em que o contrato de alienação de quotas sociais

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais – Sociedade limitada – Dívida trabalhista de ex-empregado da sociedade ao tempo em que as rés eram sócias dela – Ação trabalhista julgada à revelia da sociedade, ante a falta de representação processual – Débito que assim não pode mais ser impugnado por desídia exclusiva do autor – Hipótese, ademais, em que o contrato de alienação de quotas sociais celebrado entre as partes litigantes não ressalvou direitos sobre eventual passivo da sociedade – Autor que não tem direito de regresso contra as rés – Sentença de improcedência – Manutenção – Recurso desprovido.